Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-35.2025.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Processual civil. ação cominatória cumulada com indenizatória. Extinção por ausência de pressuposto processual. Representação processual. Irregularidade. ausência de procuração. Vício existente. saneamento. oportunização. inércia do autor. Ausência de pressuposto objetivo de recorribilidade. Irregularidade formal. Apelação não conhecida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, lastreada nos artigos 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, e 330, inciso I, todos do estatuto processual vigente, indeferira a petição inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação cominatória cumulada com indenizatória manejada por consumidor em desfavor de instituição financeira, ao fundamento de que, conquanto devidamente intimado, não acudira a determinação que lhe fora endereçada pela decisão que, dentre outras questões, determinara a regularização de sua representação processual, não anexando aos autos o instrumento de mandato.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição se efetivamente se divisara o vício içado como apto a ensejar o indeferimento da inicial e a extinção da lide formulada pelo apelante, sem resolução do mérito, diante da irregularidade imprecada à sua representação processual, não saneada, conquanto assegurada oportunidade para esse desiderato.
III. Razões de decidir
3. Desaparelhada a petição inicial de procuração outorgada ao patrono do autor, o havido impõe que lhe seja oportunizado o saneamento da lacuna, e, persistindo o vício, o indeferimento da peça pórtico por irregularidade da representação processual é de rigor, pois a lacuna deixa o processo carente de pressuposto indispensável de desenvolvimento válido e regular.
4. Apreendida a existência de lacuna na representação processual do demandante, pois não colacionado ao caderno processual o instrumento de mandato que conferira poderes ao causídico para representá-lo em ambiente judicial, as determinações que lhe foram endereçadas no sentido de saneá-la desponta como medida imperativa, notadamente porque volvida tão somente a conduzir o fluxo procedimental de acordo com o legalmente emoldurado e conferir segurança à relação jurídico-processual, e não engendrar óbices para a deflagração e resolução da lide.
5. Persistindo a irregularidade na representação processual da parte, a despeito das oportunidades conferidas para saneamento do vício, o encaminhamento legal à ação que aviara é sua extinção, sem exame do mérito, via de provimento terminativo, e, outrossim, perdurando o mesmo vício ao apelar, o recurso sequer poderá ser conhecido, pois tem como pressuposto objetivo de admissibilidade, dentre outros, a necessidade de estar firmado por patrono devida e regularmente constituído.
IV. Dispositivo
6. Apelação não conhecida. Unânime.